Tribunal: TCU
Processo: 012.046/2003-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 12.078/2020-Primeira Câmara, por meio do qual foi apreciada a prestação de contas da Companhia Docas do Estado do Rio de Janeiro (CDRJ), relativa ao exercício de 2002, e julgou irregulares as contas do responsável.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso de reconsideração interposto por Francisco José Robertson Pinto Acórdão contra o Acórdão 12078/2020-TCU-Primeira Câmara , que apreciou a prestação de contas da Companhia Docas do Estado do Rio de Janeiro (CDRJ) relativa ao exercício de 2002. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, consoante arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito conceder-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente o item 9.2 do Acórdão 12078/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Francisco José Robertson Pinto; 9.4. comunicar o recorrente e demais interessados acerca desta deliberação.